Tribunal: STJ
Processo: 0011530-53.2016.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2352221 - SP
(2023/0131383-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADVOCACIA LUNARDELLI
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no
III, do
e no
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do
(redação dada pela Emenda
art. 253,
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 765337df-9d66-4416-ad50-4b598a3df90d

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 765337df-9d66-4416-ad50-4b598a3df90d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2352221 - SP
(2023/0131383-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADVOCACIA LUNARDELLI
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no
III, do
e no
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do
(redação dada pela Emenda
art. 253,
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
ADVOCACIA
LUNARDELLI, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial devido a ausência de impugnação específica aos fundamentos
Documento eletrônico VDA54285415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 43b03a51-6a2c-4b3d-a198-ee8657d9c52c

da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a saber: incidência
da Súmula 7/STJ.
A parte agravante afirma, em suma, que impugnou os fundamentos
da decisão agravada.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
De início, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Diferentemente do que defende o agravante, não se observa, da
leitura do AREsp, a impugnação específica da referida fundamentação
da decisão que obstou a subida do recurso especial, de modo a expor
eventual equívoco na decisão ora agravada.
Para afastar a aplicação da
não basta a mera
Súmula 7/STJ,
afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte
apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda, sendo
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação
trazida no recurso especial que possa justificar o afastamento do citado
óbice, o que não ocorreu, conforme se observa às fls.
411.
1.392/1.
Documento eletrônico VDA54285415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 43b03a51-6a2c-4b3d-a198-ee8657d9c52c

Sublinha-se que ao agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão agravada foram lançados e
impugná-los,
de
forma
individualizada
e
específica
(
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp 746.775/PR,
Especial, julgado em
, o que não ocorreu no caso dos autos.
19/9/2018)
Assim, a falta de impugnação específica ou a insurgência genérica
contra fundamento adotado na decisão que não admitiu o recurso
especial, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo.
Essa era a determinação que estava contida no artigo 544, § 4o, I, do
e que agora vem estabelecida no artigo 932, III, do
CPC/1973,
e artigo 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Nesse sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial na origem quanto à
e à
Por conta
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos
utilizados para a negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-
los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente, na oportunidade de
interposição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar, não é
admitida impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial; correta, portanto, a incidência na
espécie do enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o
Documento eletrônico VDA54285415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 43b03a51-6a2c-4b3d-a198-ee8657d9c52c

acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
possa justificar o afastamento do citado óbice processual.
6. Ainda, "é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do
recurso, visto que o exame da sua admissibilidade, pela alínea a, tendo
em vista os seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito
da controvérsia" (AgRg no Ag
Rel. Ministro SÁLVIO DE
173.195/SP,
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJe 21.9.1998).
7. A alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por si
só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.924.899/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 43b03a51-6a2c-4b3d-a198-ee8657d9c52c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.352.221 / SP
Número Registro: 2023/0131383-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115305320164036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS : PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
ALESSANDRA SALES RIBEIRO - DF071767
AGRAVANTE : ADVOCACIA LUNARDELLI
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADVOCACIA LUNARDELLI
ADVOGADO : PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADO : PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
Documento eletrônico VDA54842824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: dea7e00d-dd50-489b-a732-a1bc49d09f64

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: dea7e00d-dd50-489b-a732-a1bc49d09f64